Tribunal: TJES
Processo: 5009688-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009688-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: PAULO MIRANDA TEIXEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO PATAMAR. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU EM 02/08/2022 UM IPHONE, 11 PRO MAX - 256GB NO VALOR DE R$ 4.029,00 EM 21X PARCELAS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 25/08/2022. TRATAVA-SE DE PRESENTE A SI MESMO EM RAZÃO DO DIAS DOS PAIS. OCORRE QUE EM 25/08/2022 A ENTREGA NÃO FOI REALIZADA E APÓS CONTRATO JUNTO A RÉ FOI INFORMADO DE QUE O PEDIDO HAVIA SIDO CANCELADO E O VALOR SERIA ESTORNADO, A JUSTIFICATIVA SENDO QUE NÃO CONSEGUIRAM RESPOSTA DA EMPRESA PARCEIRA QUE ATRASOU A ENTREGA. INDIGNADO BUSCOU O PROCON NO DIA 06/09/2022 PELO PROTOCOLO N.º 00018217/22 RECEBENDO UMA RESPOSTA NÃO SATISFATÓRIA. SEM A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA É A RAZÃO QUE ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A ENTREGA DO PRODUTO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA, C) DECLARAÇÃO DE ILICITUDE OU QUE A CONDUTA PRATICADA FOI INDEVIDA E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 48.480,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONVERTER A MULTA DIÁRIA EM PERDAS E DANOS ELEVANDO O LIMITE À R$ 15.000,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA, B) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$ 10.000,00 E C) RATIFICAR AS LIMINARES CONSTANTES NOS AUTOS A FIM DE PERMITIR A CONVERSÃO DA MULTA CONFORME O ITEM A). RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS E DAS ASTREINTES E/OU IMPROCEDÊNCIA DO DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR VISTO QUE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE MERECE REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A FIM DE EVITAR A ONEROSIDADE EXCESSIVA ENTRE AS PARTES.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)